Tribunal: TJSP
Processo: 0004461-06.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO – APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA O DEFERIMENTO – SEM RAZÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 126 DA LEP E RESOLUÇÃO No 391/2021 DO CNJ – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO INTEGRAL NO EXAME – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.